Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711088-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECINO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VALDECINO FERREIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718677-74.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo interposto pelo Distrito Federal (AI 0706868-10.2025.8.07.0000). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora